Tribunal: TJPA
Processo: 0801681-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801681-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO GEMAQUE DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.434/2006
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA
.
DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

1. Pedido de
habeas corpus
requerendo a revogação de prisão preventiva decretada, diante da suposta ausência dos requisitos e pressupostos legais do art. 312 do CPP e fundamentação do decreto cautelar. Paciente preso em flagrante em 12/11/2021 e denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343 /06.

2. Decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, aos dias quinze a dezessete do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Kennedy da Nobrega Martins, OAB-PA nº 23.161
em favor do paciente
ALESSANDRO GEMAQUE DE FREITAS
,

preso em
12/11/2021
,
por força de decisão do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA, nos autos do processo nº 0802296-13.2021.8.14.0049, como garantia da ordem pública.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
12/11/2021
, tendo sido homologada e decretada a prisão preventiva na audiência de custódia realizada em
13/11/2021
, acolhendo a manifestação ministerial nos autos do processo nº
0802296-13.2021.8.14.0049
,

ao qual responde na condição de denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, consoante denuncia ( Num. 8219026-pág. 2/3).

O impetrante narra que em 1º/12/2021 apresentou pedido de liberdade provisória trazendo novas provas aos autos de origem, inclusive informando que foi extinta a punibilidade do paciente no processo de n° 0002003-31.2010.8.14.0201, tendo o juízo indeferido o pleito em 31/01/2022, sem fundamentação idônea, pois se limitou a destacar que não surgiu elemento novo para alterar a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de sua revogação. Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, requerendo sua revogação.

Sustenta que o paciente está desde 12/11/2021, tempo suficiente para garantir a execução de todas as diligências necessárias a garantia da instrução processual. E, que no caso em análise inexistem elementos concretos que demonstrem o paciente em liberdade represente risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou aplicação da lei penal. Afirma ainda que o réu apresenta condições pessoais favoráveis.

Acrescenta que decisão que negou a revogação da prisão preventiva fundamentou-se equivocadamente no fato de que o paciente cumpria pena no momento de sua prisão. Contudo, aduz que a pretensão punitiva do Estado está prejudicada haja vista a extinção da punibilidade face a prescrição executória estatal.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura ao paciente. E no mérito, a concessão da ordem, garantindo que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8172072, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8219023-pág. 02/03, com a indicação dos motivos da prisão e encaminhando cópia dos antecedentes criminais do paciente (Num. 8219024) e atos processuais extraídos dos referidos autos: decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Num. 8219025), denúncia (Num. 82190236) e termo de audiência de custódia (Num. 8219027).

Em parecer de Num. 8324457-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, por entender que não restou demonstrado o
fumus comissi deliciti
e
periculum libertatis
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Passo a proferir o voto

VOTO

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da impetração do presente habeas corpus reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

O Impetrante alega a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, e que estão ausentes os requisitos para a manutenção da segregação provisória do paciente, previstos no art. 312 do CPP, pois o juízo se limitou a destacar que não surgiu elemento novo para alterar a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada desde que presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que
consistem no
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) e
no
fumus comissi delicti
(
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria)
.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o paciente foi preso em flagrante em
12/11/2021
, tendo sido homologada e decretada a prisão preventiva na audiência de custódia realizada em
13/11/2021
, acolhendo a manifestação ministerial nos autos do processo nº 0802296-13.2021.8.14.0049 (Num. 8219027 - Pág. 2/5), ao qual responde na condição de denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, pois teria incidido na conduta de trazer consigo, consoante denuncia (Num. 8219026-pág. 2/3).

Por oportuno, o trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, no dia 13/11/2021:

“Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão, o laudo de constatação provisória e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, por ora, provam a materialidade do crime e, estes últimos (depoimentos) fornecem indícios de que o autuado seja o autor.

De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado para garantia da ordem pública e aplicação de lei penal. O crime é grave e a forma com que a droga está armazenada denota que se destinava a venda. Tais considerações confirmam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Ressalto que o autuado também possui antecedentes criminais em crimes de natureza grave.
Também, que autuado reside em comarca diversa do local do flagrante
.” (Num. 8219027 - Pág. 2/5)

Na decisão que
indeferiu o pedido de revogação pleiteado pelo paciente (Num. 8219025 – Pág. 2/3), o juízo
a quo
assim fundamentou:

“Por fim, no tocante ao pedido de revogação da segregação cautelar, verifica- se, sem maiores digressões, a inexistência de fatos novos a ensejar a liberdade provisória do réu, dada a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a existência de diversas outras persecuções penais em seu nome, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos, inclusive em processo recente, que trata-se também de suposto crime de tráfico de drogas, no qual o réu se encontra em liberdade provisória. Em razão da reiterada prática delitiva evidenciada, as medidas cautelares diversas da prisão, mostram-se, neste momento, insuficientes. Ao
lume
do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.”

E
m que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso em tela,
consta nos autos denúncia oferecida pelo Ministério Público
, concluindo pela materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do acusado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Num. 8219026-pág. 2/3)
.

Verifica-se que o juízo coator, ao indeferir os pleitos de revogação da custódia cautelar, fez menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a medida extrema, salientando que inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, e, pela garantia da ordem pública, não se havendo falar em ausência de fundamentação da decisão.

Ressalta-se quanto a necessidade de garantir a ordem pública, que a decisão está adequadamente motivada com base no risco de reiteração delitiva, ante o registro de outras ações penais, inclusive em processo recente, também por crime de tráfico de drogas, conforme certidão de antecedes criminais ao Num. 8219024 - Pág. 1/2.

E, não há registro na certidão de antecedes criminais de que tenha havido a prescrição da pretensão punitiva do Estado no proc. nº 0002003-31.2010.8.14.0049, conforme alegado pelo impetrante, que não apresentou documentos aptos a comprovar suas alegações.

Dessa forma, a prisão preventiva foi mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS.
DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela natureza deletéria
e elevada quantidade de drogas apreendidas - 3,6 kg de skank -, os quais seriam transportados pra outro estado da federação, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e
o risco ao meio social
. Ademais, verificou-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas nos autos da ação penal a que responde pela prática de delito diverso.
Tais circunstâncias demonstram que a custódia cautelar mostra-se necessária especialmente para garantia da ordem pública.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 563573 SP 2020/0046708-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível medi ante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 3. A quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do agente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 699659 SP 2021/0326929-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021). Grifo nosso.

Bem como é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 18 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2022